Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1006629-19.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 45 tabletes de maconha, com massa aproximada de 35 kg gramas; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006629-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 929.825.142-49 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 45 tabletes de maconha, com massa aproximada de 35 kg gramas;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11
.343/2006, arts. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Bruno Vieira de Oliveira
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 02/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 35 kg de maconha.

Irresignada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 272711870).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 273510870 e 273510869).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 276975350).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa nos autos, na data de 02/março/2025, no curso da Operação Tolerância Zero, uma equipe da Polícia Militar avistou uma carreta trafegando em sentido contrário e em trecho de faixa contínua. Diante disso, a guarnição realizou a abordagem do veículo e notou que o condutor, ora paciente, estava excessivamente nervoso, o que ensejou a busca veicular.

Com isso, foram encontrados 45 tabletes de maconha, com massa aproximada de 35 kg, que estavam escondidos no baú do veículo, em meio a uma carga de carne.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, senão vejamos:

“[...] Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada diante do conteúdo apreendido, no exame pericial consta nos autos 35kg de material apreendido positivo para maconha e há indícios fortes e suficientes de autoria, pois o apresentado dirigia o veículo com carregamento de drogas, então a responsabilidade é do apresentado, no entanto, quanto ao mérito será discutido no juízo competente.

Há requerimento por parte do MP para a conversão em prisão preventiva, deve ser analisado.
Uma questão preponderante é quantidade de drogas apreendidas, deve ser levada em consideração sim, trata-se de 35kg, é o suficiente para somar-se ao malefício que é capaz de fazer perante a sociedade, portanto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 312, 313, todos do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Bruno Vieira de Oliveira, para a garantia da ordem pública
. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de Bruno Vieira de Oliveira, qualificado nos autos, sem prejuízo de reanálise pelo juízo competente [...]” (id. 272644853, p. 78).

Disposto o recorte fático e jurídico, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, sem maiores delongas, a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de, aproximadamente, 35 kg de maconha.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque a expressiva quantidade de drogas é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ademais, no caso concreto, resta evidenciado o emprego de razoável sofisticação na conduta delituosa atribuída ao paciente, consistente no acondicionamento da droga em baú do caminhão e escondido entre uma carga de carne, com o propósito de ocultar o cheiro do entorpecente e de ludibriar a fiscalização dos agentes de segurança pública.

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025